Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013061-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA –
01)
CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM IRREGULAR – DANO AMBIENTAL

EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEJA ISOLADA E QUE NÃO SEJA REALIZADO DESMATAMENTO OU DEPREDAÇÃO AMBIENTAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO CONSTATADO – DECISÃO MANTIDA NESSE PONTO –
02)
SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS AGRAVANTES EM LINHA DE FINANCIAMENTOS EM ESTABELECIMENTOS OFICIAIS DE CRÉDITO E EM INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO NA EXORDIAL – DECISÃO
ULTRA PETITA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se os documentos apresentados nos autos dão indícios de que
a barragem foi construída de forma irregular e que já houve rompimento o qual resultou em dano ambiental, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para o
deferimento da tutela de urgência que tem como objetivo preservar o meio ambiente.

O Magistrado deve decidir observando os pedidos deduzidos pelas partes nos autos, sob pena do
decisum
se configurar
citra, ultra
ou
extra petita.
Inteligência dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Verificada a ausência de pedido na inicial visando a suspensão da participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, o fundamento e determinação nesse sentido devem ser extirpados da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento por
TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e OSCAR NUNES DA SILVA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Colíder
-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º
1002076-09.2019.8.11.0009
, que
deferiu a tutela de urgência
pleiteada na inicial para determinar aos requeridos, ora agravantes, que promovam o imediato isolamento de toda a área de preservação permanente, bem como se abstenham, imediatamente, de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Determinou, também, que fosse expedido um oficio para o Banco Central, com o fim de suspender a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, nos termos da Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Aduzem que embora seja insignificante o dano, já foi protocolado perante o órgão ambiental, em 06/07/2017, um plano de recuperação da área degradada.

Sustentam que a decisão não resultará em efeitos práticos uma vez que a propriedade já possui o PRAD com cronograma de implantação das medidas reparatórias em até dez anos.

Argumenta que as decisões devem ser proferidas em consonância com os pedidos da inicial, sob pena de serem consideradas
citra, ultra
ou
extra
petita.

Assevera que não houve pedido na inicial para suspender a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, sendo a decisão ultra petita em relação a essa determinação.

Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada
.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida, para o fim de
sobrestar
os efeitos
da decisão agravada, apenas em relação a determinação para que o Banco Central seja notificado, para que suspenda a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou pelo “
parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos acima indicados, para fins de que seja reformada a decisão rebatida apenas no que diz respeito à suspensão da participação dos Agravantes em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, mantendo-se, no mais, em seus exatos termos interposto, nos termos acima indicados, para fins de que seja reformada a decisão rebatida apenas no que diz respeito à suspensão da participação dos Agravantes em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, mantendo-se, no mais, em seus exatos termos
” (Id. 57457493 - Pág. 4).

A Procuradoria Geral de Justiça não apresentou parecer no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação originária com o objetivo de obrigar os requeridos, ora Agravantes, a regularizarem a obra de barragens irregularmente construídas, recuperando ainda a totalidade dos danos ambientais decorrentes, inclusive na área de preservação permanente.

Em não sendo possível a regularização junto aos órgãos competentes, sejam condenados na obrigação de desfazer as obras irregulares, devidamente acompanhados pelos técnicos do órgão ambiental competente, com a reparação integral dos danos ambientais por elas causados.

Requereram em sede de tutela de urgência que fosse determinado aos Agravantes que promovessem o imediato isolamento da área de preservação permanente, identificando-a inclusive por meio de placas, bem como que deixassem imediatamente de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial
deferiu a tutela de urgência
para determinar aos requeridos, ora agravantes, que promovam o imediato isolamento de toda a área de preservação permanente, bem como se abstenham, imediatamente, de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Determinou, também, que fosse expedido um oficio para o Banco Central, com o fim de suspender a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, nos termos da Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Contra essa decisão, os requeridos interpuseram o recurso de agravo de instrumento.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Passo a análise dos pressupostos necessários para o deferimento ou não da tutela de urgência na forma como constou na decisão objurgada.

Arguem os recorrentes que embora seja insignificante o dano, já foi protocolado perante o órgão ambiental, em 06/07/2017, um plano de recuperação da área degradada, motivo pelo qual carece de interesse o pedido do autor para determinar aos requeridos, ora agravantes, que promovam o imediato isolamento de toda a área de preservação permanente, bem como se abstenham, imediatamente, de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente.

Sobre o assunto, insta consignar que apesar de ter sido protocolado perante o órgão ambiental de um Plano de Recuperação de Área Degradada e o pedido de Cadastro Ambiental Rural, tal fato tem o condão de indicar, apenas, que a área se encontra em processo de licenciamento.

No entanto, essas circunstancias não são suficientes para garantir que os Agravantes não praticarão qualquer ato que possa por em risco o meio ambiente, principalmente pelo fato de existir nos autos indícios de que a construção da barragem se deu de forma irregular e, já houve no passado, o seu rompimento que resultou em dano ambiental.

Com efeito, tendo em vista que as barragens dos Agravantes foram construídas de forma irregular, e ficou evidenciado nos autos que já ocorreu rompimento que resultou em dano ao meio ambiente, entendo que,
ad cautela
m, a decisão objurgada deve ser mantida em relação ao isolamento da área e abstenção de que os Agravantes pratiquem quaisquer atos que possam resultar no desmatamento ou depredação da área e causar dano ambiental.

Destarte, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência em relação ao imediato isolamento de toda a área de preservação permanente, bem como se abstenham, imediatamente, de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente.

Além disso, uma vez que a parte Agravante afirma nas razões recursais que não causará dano ao meio ambiente e que a propriedade rural já possui o PRAD com cronograma de implantação das medidas reparatórias em até dez anos, entendo que a manutenção do
decisum
nesse ponto não causará qualquer prejuízo aos recorrentes, não existindo, dessa forma, motivo para reforma do pronunciamento do Magistrado
a quo
em relação à esse fundamento.

Argui, também, o Agravante que não houve
pedido na inicial para que fosse suspensa a participação dos Recorrentes em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, sendo a decisão é
ultra petita
em relação a essa determinação.

Sobre o assunto, sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos, incorre em julgamento
ultra petita
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme se verifica dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 141.- O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Com relação a esse tema os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, nos termos das legislações e entendimento doutrinário supramencionados cabe ao magistrado apreciar os pedidos delimitados nos autos, sob pena de incorrer em indesejado julgamento citra,
extra, ou ultra petita
.

Da análise dos pedidos apostos na petição inicial, não se verifica qualquer requerimento para que seja suspensa
a participação dos requeridos/recorrente em linha de financiamentos de estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Vejamos os pedidos de tutela de urgência apresentado pelo Ministério Publico Estadual:

“[...] b) seja, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e no art. 12 da Lei 7347/85, concedida, inaudita altera parte, a TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos:

b.1) que promovam o IMEDIATO ISOLAMENTO DE TODA A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, identificando-a inclusive por meio de placas, bem como se abstenham IMEDIATAMENTE de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente, até o deslinde do feito, sob multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), comprovando por meio de registro fotográfico com indicação das coordenadas geográficas o cumprimento da ordem judicial;

b.2) que, NO PRAZO A SER FIXADO POR VOSSA EXCELÊNCIA, providenciem a licença ambiental para as barragens existentes em seu imóvel rural ou, não sendo possível a regularização, para que elabore e apresente junto ao órgão ambiental competente, Plano de Recuperação de Área Degradada, realizando, entre outras medidas, o desfazimento da barragem e a recuperação da área de preservação permanente no entorno do leito do corpo hídrico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);

c) sejam os requeridos citados, no endereço indicado no preâmbulo deste petitório para, querendo, responder aos termos da presente demanda, no prazo legal, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais; [...]”.
(Id. 26530963-pág. 12- dos autos originários)

Com efeito, o Magistrado
a quo
ao determinar a
suspensão da participação dos requeridos/agravantes em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público,
decidiu além dos pedidos formulados nos autos, configurando, dessa forma, decisão
ultra petita
.

Assim, deve ser
extirpado
do
decisum
objurgado a matéria apreciada em sede de tutela de urgência que não pleiteada na exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para extirpar

do
decisum
objurgado a matéria relativa a suspensão da participação dos requeridos/agravantes em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público,
decidiu além dos pedidos formulados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021